Tribunal: TJES
Processo: 0012414-28.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
12414
-
28
.20
20
.8.08.00
35

EMBGTE.:
RENATO FERREIRA DOS SANTOS

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-

DOSIMETRIA DA

PENA
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
C
onstata-se
omissão

na medida em que
o julgamento
não esclareceu os critérios para majoração da pena-base
.
A
culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu agiu com a intenção de praticar o delito, quando poderia ter agido sem violar a lei, não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar a omissão apontada, e
diante da
insubsistência
d
as
circunst
â
ncia
s
judicia
is
negativas,
deve
rá
a pena-base ser fixada em seu mínimo legal.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar
parcial
provimento ao recurso.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012414-28.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
12414
-
28
.20
20
.8.08.00
35

EMBGTE.:
RENATO FERREIRA DOS SANTOS

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-

DOSIMETRIA DA

PENA
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
C
onstata-se
omissão

na medida em que
o julgamento
não esclareceu os critérios para majoração da pena-base
.
A
culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu agiu com a intenção de praticar o delito, quando poderia ter agido sem violar a lei, não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar a omissão apontada, e
diante da
insubsistência d as circunst â ncia s judicia is negativas, deve rá
a pena-base ser fixada em seu mínimo legal.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar
parcial
provimento ao recurso.

Vitória-ES, 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
12414
-
28
.20
20
.8.08.00
35

EMBGTE.:
RENATO FERREIRA DOS SANTOS

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração contra v. acórdão no mov. 6049885 que, nos autos da Apelação Criminal interposta por
RENATO FERREIRA DOS SANTOS
,
em face de

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, à unanimidade de votos negou provimento ao recurso.

O
embargante alega, em síntese, que o acórdão foi
omisso

quanto aos fundamentos utilizados para a fixação da pena-base, restando inadequada a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do paciente, razão pela qual pleiteia sua exclusão.

Requer o provimento do recurso, com efeito modificativo, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões, pelo desprovimento dos embargos.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Pois bem. Como é cediço, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a interposição de embargos de declaração é cabível quando se verifique, no Acórdão objurgado, a ocorrência de “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

E nesse passo, os embargos de declaração servem como meio de correção de erros materiais das decisões, com a finalidade de “esclarecer e não modificar, alterar, mudar ou corrigir substancialmente a decisão”.

Contemplando as alegações formuladas pelo embargante, verifico que
lhe assiste razão, na medida em que
o julgamento
não esclareceu os critérios para majoração da pena-base.

Pois bem. Compulsando novamente os autos, necessário se faz sanar a omissão apontada, vejamos.

DOSIMETRIA DA PENA

Vejo que a pena-base do recorrente foi afastada do mínimo penal por ter o MM. Magistrado considerado como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade do agente, os motivos e o comportamento da vítima, veja-se:

A- Culpabilidade: nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. A conduta foi dolosa.
Desfavorável
.

B- Existem antecedentes criminais do réu;
Desfavorável
.

C- N
o
que se refere a Conduta Social do Acusado, inexistem elementos nos autos suficientes para aferi-la.
Favorável.

D- Quanto a Personalidade do Acusado tenho que evidentemente voltada para a crime, vista seus antecedentes, bem com a evidentemente violenta ante a dinâmica dos fatos.
Desfavorável.

E- Motivação do crime e inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tend
o
em vista a vulnerabilidade feminina.
Desfavoráve
l

F- Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta;
Favorável
.

G- Por fim, quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu.
Desfavorável

Ocorre que a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu agiu com a intenção de praticar o delito, quando poderia ter agido sem violar a lei, não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

Não observei nos autos documento que comprove que, na época dos fatos, o apelante possuía condenações transitadas em julgado em seu desfavor, sendo certo que eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para desvalorar os antecedentes e a personalidade do agente, conforme Súmula nº 444, STJ.

Os motivos, como apresentado, são próprios do tipo penal, não existindo elementos que demonstrem a necessidade de maior reprovação.

Por sua vez, não tendo o comportamento da vítima contribuído para o cometimento do delito, deve ser considerado como circunstância neutra, conforme ensina a doutrina e a jurisprudência pátria.

Assim, diante da
insubsistência d as circunst â ncia s judicia is negativas,
deve a pena-base
deve
ser fixada em seu mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena, nos termos acima expostos
.

É como

voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)